Tribunal: TJSP
Processo: 0029066-46.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE VEDAR A RECOLHA DE PRESOS NOS CÁRCERES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA LOCAIS APROPRIADOS (ART. 88 DA LEI N. 7.210/1984) E DE REFORMAR OU CONSTRUIR NOVAS CELAS.

- O respeito à dignidade humana não pode depor a contemplação de meios e modos, ou seja, para o caso, de corresponder a instalações adequadas aos custodiados e

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE VEDAR A RECOLHA DE PRESOS NOS CÁRCERES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PARA LOCAIS APROPRIADOS (ART. 88 DA LEI N. 7.210/1984) E DE REFORMAR OU CONSTRUIR NOVAS CELAS.

- O respeito à dignidade humana não pode depor a contemplação de meios e modos, ou seja, para o caso, de corresponder a instalações adequadas aos custodiados e tratamento digno no plano espiritual, intelectual, moral e material.

- Na espécie, cabe salientar que não foi apresentado estudo específico de cada distrito policial, com indicação das mudanças concretas a exigir-se em cada situação singular.

- É e era imprescindível uma prévia ordenação para a realização das obras postuladas, para cuja execução (suposto se confirmassem necessárias) haveria de prever-se a transferência dos presos, com os meios e modos também de respeitar a dignidade humana de todos mais que vivem na sociedade política.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001037830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0029066-46.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não provimento da
apelação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0029066-46.2012.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.677)
Apelante:
Promotoria
pública
da
Comarca
da
Capital
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE VEDAR
A
RECOLHA
DE
PRESOS
NOS
CÁRCERES
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE DETERMINAR A
TRANSFERÊNCIA
DE
PRESOS
PARA
LOCAIS
APROPRIADOS (ART. 88 DA LEI N. 7.210/1984) E DE
REFORMAR OU CONSTRUIR NOVAS CELAS.
O respeito à dignidade humana não pode
depor a contemplação de meios e modos, ou seja,
para
o
caso,
de
corresponder
a
instalações
adequadas aos custodiados e tratamento digno no
plano espiritual, intelectual, moral e material.
Na espécie, cabe salientar que não foi apresentado estudo específico de cada distrito
policial, com indicação das mudanças concretas a
exigir-se em cada situação singular.
É e era imprescindível uma prévia ordenação
para a realização das obras postuladas, para cuja
execução (suposto se confirmassem necessárias)
haveria de prever-se a transferência dos presos, com
os meios e modos também de respeitar a dignidade
humana de todos mais que vivem na sociedade
política.
Não provimento da apelação.

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -3
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou a Promotoria pública da Capital ação
com o fim de proibir a Fazenda do Estado de São
Paulo de encaminhar de custodiados aos cárceres dos
distritos policiais paulistanos, bem como de impor-lhe
transferir os detidos nesses locais para outros lugares
apropriados ao recolhimento de presos provisórios ou
civis, harmonizando esses cárceres ao disposto na
norma inscrita no art. 88 da Lei 7.210/1984 (de 11-7).
2.
Deferiu-se,
na
origem,
tutela
antecipada
ordenando a adoção de determinadas medidas (fls.
1.996-2.001), r. decisum objeto de impugnação por
meio de agravo de instrumento manejado pela Fazenda
paulista, recurso a que esta 11a Câmara de Direito
Público deu provimento (fls. 2.723-59).
3.
Sobreveio
r.
sentença
de
primeiro
grau,
julgando improcedente a demanda (fls. 2492-5), e, do
decidido, apelou a autora, insistindo, em resumo, na
juridicidade de sua pretensão, com aceno a ofensa aos
preceitos inscritos nos arts. 1o, inciso III, 5o, inciso
XXXV, da Constituição federal de 1988, e 88 da Lei n.
7.210/1984 (fls. 2.501-26).
Respondeu-se ao recurso (fls. 2.530-60).
4.
Acórdão
proferido
por
esta
Câmara
negou
provimento à apelação, mantendo, por seus próprios
fundamentos,
a
r.
sentença
de
origem
(fls.
2.788-2.894).

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -4
5.
Foram interpostos recursos especial (fls. 2.830-
9)
e
extraordinário
(fls.
2.817-27),
com
contra-
alegação (2.842-8 e 2.850-5).
6.
A Presidência da Seção de Direito Público
determinou o retorno dos autos para apreciação do
tema de acordo com o decido no RE 592.581 do
Supremo Tribunal Federal, julgado sob o regime de
repercussão geral:
“É lícito ao Judiciário impor à Administração
Pública obrigação de fazer, consistente na
promoção de medidas ou na execução de obras
emergenciais em estabelecimentos prisionais
para dar efetividade ao postulado da dignidade
da pessoa humana e assegurar aos detentos o
respeito à sua integridade física e moral, nos
termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da
Constituição Federal, não sendo oponível à
decisão o argumento da reserva do possível
nem o princípio da separação dos poderes” (fl.
2861).
Ensejou-se vista do feito à digna Procuradoria
Geral de Justiça.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de novembro de
2019 (fl. 2865).
VOTO:
7.
As finalidades perseguidas nesta demanda são
a de impedir o envio de novos custodiados aos
distritos policiais paulistanos e a de transferir os que
ali
estão
recolhidos
para
locais
adequados
aos
cárceres, moldando estes ao disposto na vigente Lei

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -5
brasileira de execução penal.
8.
O acórdão lançado aos autos não parece
conflitar com o decidido, posteriormente, pelo STF, no
RE 592.581, porque nossa Câmara não recusou o
controle da discricionariedae administrativa, sequer o
de suprir-lhe a falta ou corrigir-lhe os excessos, tal
como se verifica das ementas do julgado:
"
Os riscos e infortúnios objeto da vertente
demanda são perseverantes e, de maneira
designada,
quanto
à
versada
omissão
em
satisfazer normas dos arts. 88 e 104 da Lei no
7.210, de 1984, datam, com todo rigor, de 13 de
janeiro de 1985, dia em que passou a viger essa
Lei no 7.210.
Não se cuida, portanto, de um problema
novo, de uma falta de observância de súbita
emergência
da
normativa
de
arquitetura
carcerária, mas, isto, sim, de longa marginação
do preceito do art. 88 da Lei no 7.210/1984.
O tempo razoável do exercício de
poderes administrativos deve mensurar-se
pelos motivos determinantes e pelo fim com
que se praticam ou se omitem, de maneira
que não fica à margem de alguma forma de
possível controle judicial.
Esse controle, no entanto, na esfera da
discricionariedade administrativa ou política,
apenas pode exercitar-se: (a) diante do suposto inicial de alguma remissão a
maltrato de direitos fundamentais; ou, mais
além, (b) em face de razões invalidantes da
omissão ou atuação administrativa, porque
então
nelas
se
apontariam
defeitos
de
motivação ou de finalidade; considerando-se,
nesse âmbito, ainda e de toda a sorte, as
equações
influentes,
as
financeiras
em
especial.
Fora desses limites, não cabe cogitar
do
controle
judiciário
da
competência

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -6
discricionária administrativa, ainda que só
relativa
ao
tempo
de
atuação
do
administrador, porque então esse controle
judicial seria apenas um substitutivo tão
discricionário quanto o poder substituído.
Consonância
de
entendimento
com
acórdãos paramétricos desta Corte (v.g., AC
994.03.064859-2
-Des.
RUI
STOCO,
AC
9257260-25 -Des. AROLDO VIOTTI, AC 726.713 -
Des. PIRES DE ARAÚJO, AC 0071422-44 -Des.
FRANCISCO VICENTE ROSSI e AC 375.746 -
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR)” (manteve-se o
destaque nas partes que mais relevam para o
ponto).
9.
Não custa acrescentar, entretanto, primeiro,
que o respeito à dignidade humana empolga meios e
modos concretos, ou seja, para o caso, instalações
adequadas aos custodiados e tratamento digno nos
planos espiritual, intelectual, moral e material. Não se
apresentou, contudo. estudo específico da situação de
cada distrito policial paulistano, com indicação das
postuladas mudanças nos casos individuais, frustrando-
se, desta maneira, a análise indispensável não só à
imposição das obras singulares, mas da transferência
dos detidos.
E isto conduz ao segundo ponto a considerar. A
dignidade humana merece respeito integral também no
aspecto
denotativo.
Ela
não
se
restringe
aos
custodiados ou, mais além, aos presos definitivos, mas
a todas as pessoas, e essa dignidade estaria
afrontada se houvesse, com a libertação desordenada,
abdicação sic et simpliciter do interesse social que
exigiu levar alguns à custódia ou à prisão.
Só com estudos bastantes (que não houve na

AC 0029066-46.2012.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.677 -7
espécie)
e
o
planejamento
adequado
para
as
transferências de cárceres será possível avaliar o bem
ou mal da singular atuação discricionária estatal no
caso sob exame.
Deste modo, era mesmo de julgar improcedente
a ação, tal o fez o M. Juízo da origem, ausente
confirmação dos requisitos necessários para implementação das providências almejadas pela
Promotoria ora recorrente.
10.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos
referidos
nos
autos
se
encontram,
quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto não retrata o acórdão
objeto, mantendo a negativa de provimento à apelação
da Promotoria pública da Capital de São Paulo, de
nodo que se confirma a improcedência originária do
pleito (autos 0029066-46.2012.8.26.0053 da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo)
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)